Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-41.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000949-41.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
IUNNA SILVA SANTIAGO

APELADO: RONALDO ROCHA SOARES

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA LIMA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA REALIZADO E NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 8.000,00. VERBA HONORÁRIA RECURSAL FIXADA.

1. A Administração Pública que, por meio de convênio com instituição financeira, realiza descontos diretamente na folha de pagamento de servidor público e, por falha administrativa, não efetua o repasse à credora, atrai para si a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes do inadimplemento.

2. Consoante o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

3. A omissão estatal que resulta na inscrição do nome do servidor em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, nos moldes do art. 186 do Código Civil, e enseja reparação civil, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo, por tratar-se de hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ, inclusive na Súmula 385:
"Da anotação irregular em cadastro de inadimplentes, por si só, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

4. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como compatível com a jurisprudência pátria em casos análogos, não merecendo qualquer redução ou majoração.

5. Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, diante da rejeição do apelo.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO PROVIDA
. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15%.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000949-41.2019.8.05.0248, tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE SERRINHA
e como apelado

RONALDO ROCHA SOARES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA) 30 de junho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator